Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-87.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000102-87.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 12/01/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – REJEIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO MILITAR – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 3º Sgt PM Robson Nascimento de Souza, em face da decisão proferida pela juíza de direito substituta em exercício da titularidade na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando procedente a denúncia, o condenou a uma pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A (violação sexual mediante fralde) do Código Penal comum (CP), combinado com os arts. 70, inciso II, alínea “g”, e 80, ambos do Código Penal Militar (CPM). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o documento do Evento 1 dos autos de primeira instância, ofereceu denúncia em desfavor do apelante, nos termos que transcrevo a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem muito respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, oferecer DENÚNCIA em face de ROBSON NASCIMENTO DE SOUZA, [...] qualificado na pág. 25 IPM 2 dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, no dia 12 de agosto de 2024, no 3° BBM / 1° Cia / 5° Pel. Venda Nova, o denunciado, 3º Sgt BM Robson Nascimento de Souza, praticou contra a vítima, Adelzania Alves dos Santos Nogueira, sem a anuência desta, ato libidinoso com intuito de satisfazer a sua própria lascívia. Extraí dos autos que, na data dos fatos, por volta das 13h, o denunciado se deslocou até o 3º BBM/1ª Cia 5º Pel. de Venda Nova, Belo Horizonte, em trajes civis, e solicitou ao chefe de serviço, Subtenente BM Valadares, permissão para fazer uso de um dos computadores para efetuar sua inscrição no PRONASCI. Em seguida, o denunciado, se dirigiu até a sala da SOU, onde se encontrava o Cb BM Aquiles. Ato continuo, a Sra. Adelzania, civil, que presta serviços gerais no 5º Pelotão de Venda Nova, entrou na sala e solicitou ao Cb BM Aquiles que imprimisse alguns exames para ela. Neste momento, o denunciado, que estava utilizando um dos computadores, levantou e se dirigiu até a Sra. Adelzania, e abraçando-a pelas costas, apoiou as mãos sobre os seios dela e encostou as suas partes íntimas nas nádegas dela. Diante dessa situação, ela se esquivou dele e perguntou “se ele estava louco?”, depois virou na direção do Cb BM Aquiles e disse “Olha! Me ajuda!”. Após receber os exames impressos, a Sra. Adelzania voltou para o trabalho e foi em direção a cozinha do 5º Pelotão. Na sequência, o denunciado, após ter feito sua inscrição no PRONASCI, se deslocou até a cozinha do 5º Pelotão, onde se encontrava a Sra. Adelzania, e novamente a abraçou por trás e encostou suas partes íntimas nas nádegas dela. A vítima gritou com o denunciado e proferiu os dizeres “Demônio! Cê tá louco? Me solta!” (sic). Em seguida, o denunciado a soltou, proferiu os seguintes dizeres “Precisa gritar desse jeito? Você é louca!”, abriu a geladeira e saiu dizendo para a vítima, "Você é muito escandalosa!", depois subiu em sua moto e foi embora (IPM, pág. 19 a 27, 31 a 34). Consta ainda que essa não foi a primeira vez que o denunciado praticou ato libidinoso contra a vítima. Em maio de 2021, o denunciado entrou no alojamento masculino do 5º Pelotão de Venda Nova, onde a vítima estava realizando a limpeza, trocou de roupas em sua presença, e em seguida tentou agarrá-la, mas ela disse que se ele colocasse novamente a mão nela ela o jogaria lá de cima e o militar disse "o que que tem?". Ela disse: "Não encosta em mim" Em julho de 2021, na sala de musculação do mesmo Pelotão, a vítima estava sentada em uma cadeira descansando, quando o militar denunciado entrou na sala, se dirigiu a ela e tentou beijá-la. Por fim, em agosto de 2023, no Batalhão da Antônio Carlos, a vítima e a Sra. Juliana estavam no alojamento destinado aos funcionários da limpeza, momento em que o denunciado entrou no alojamento e disse “É aqui que vocês ficam?”, imediatamente a vítima chamou a colega para sair do alojamento, mas foram seguidas pelo denunciado e, em determinado momento, ele apertou com as mãos as nádegas da vítima (IPM, pág. 31 a 34). Diante do exposto, o denuncio ROBSON NASCIMENTO DE SOUZA como incurso no art. 215-A, do Código Penal comum, por 04 vezes, c/c com art. 9° Inciso ll, alínea B, do Código Penal Militar, pelo requeiro que seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas e cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida em 09/02/2025 (evento 2), pelo meritíssimo juiz de Direito titular da 2ª AJME, e a defesa prévia veio aos autos no evento 6. A ofendida, Adelzania Alves dos Santos Nogueira, bem como Juliana Aparecida de Oliveira, foram ouvidas na audiência do dia 8 de maio de 2025, nos termos do evento 63. Juliana foi contraditada pela defesa, com o que assentiu o ilustre promotor de Justiça atuante no processo e, mediante deferimento pelo juízo do feito, acabou sendo inquirida na condição de informante. Na audiência de 15 de maio de 2025, foram ouvidas as demais testemunhas do processo, devidamente compromissadas na forma da lei, Sub Ten BM Flávio Adriano Valadares, 2º Sgt BM Lucas Medeiros da Silva e Cb BM Aquiles Santana Vital. Com o despacho do evento 77, os autos foram remetidos à meritíssima juíza substituta em cooperação na 2ª AJME. As testemunhas arroladas pela defesa – Cb BM Thaís Andreia Soares e 2º Sgt BM Fernanda Langbehn Markowisk – foram inquiridas na audiência de 21 de julho de 2025 (evento 103). As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) expedidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Comarcas de Vespasiano e Belo Horizonte, foram colacionadas no evento 106, enquanto que a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) expedida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi trazida no evento 108. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram. Em cumprimento ao disposto no art. 428 do CPPM, as partes foram intimadas, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais escritas pugnando pela condenação do acusado somente pela prática dos fatos ocorridos em agosto de 2023, requerendo sua absolvição quanto aos demais fatos narrados na denúncia (evento 111). Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no patamar mínimo legal (evento 114). Julgando singularmente a causa, a meritíssima juíza do feito, em que pese o pedido do Ministério Público pela absolvição do acusado por 3 (três) dos fatos denunciados, condenou o réu à pena definitiva e unificada de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo recorrer em liberdade. Inconformada, a douta defesa apelou no evento 180, trazendo suas razões no evento 125. Razões de apelação da defesa Preliminarmente, a defesa alegou a impossibilidade de se condenar, no processo penal, com fundamento em provas produzidas unicamente na fase de investigação, sob pena de manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, excetuando-se as hipóteses de provas não repetíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que a douta magistrada condenou o apelante baseando-se unicamente na palavra da suposta vítima e distorceu por completo os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa e pelo Ministério Público, proferindo sentença com cunho estritamente pessoal. Ao final, disse que não se pode permitir sentenças vagas, genéricas e com cunho pessoal, e que afrontam diretamente direitos e garantias do apelante. No mérito, apelou inicialmente pela boa índole do apelante, consubstanciada nas suas CACs, na FAC e no Extrato de Registros Funcionais (ERF). Assentou que o apelante é primário e possui bons antecedentes, sem qualquer mácula em suas certidões criminais, mesmo trabalhando há anos no serviço operacional militar. Disse que o apelante ostenta um ERF exemplar, digno de destaque na Corporação, estando, atualmente, no conceito A+50, tendo 1 (um) elogio individual, 1 (uma) nota meritória, 5 (cinco) menções elogiosas e nenhuma punição, transgressão, repreensão ou advertência. Asseverou que o apelante é inocente, não cometeu os crimes tipificados na exordial acusatória, havendo insuficiência probatória para a condenação e negativa de autoria, ao ponto de o representante do Ministério Público ter pugnado por sua absolvição em três das quatro supostas importunações sexuais. Negou os fatos ocorridos na data de 12 de agosto de 2024 nas dependências da Sala de Operações da Unidade (SOU) e da cozinha da Unidade de Bombeiros, assim como os ocorridos em maio e julho de 2021 nas dependências do vestiário e na sala de musculação. Afirmou que o próprio contexto demonstra que havia familiaridade e tratamento amistoso entre a vítima e o apelante, o que enfraquece a tese de intimidação ou constrangimento. Apontou, quanto aos fatos ocorridos em agosto de 2023, a ausência de materialidade e as inconsistências narrativas, sendo, no seu entendimento, certo que o apelante não cometeu o crime descrito na exordial acusatória e que a negativa de autoria impõe a absolvição do apelante. Denunciou que as testemunhas ouvidas se limitaram a relatar o que ouviram da própria vítima, sem terem presenciado a conduta, o que configura prova meramente indireta e de baixa força de convencimento. Requereu, com base no princípio da eventualidade, que, em caso de manutenção da sentença penal condenatória de primeiro grau, seja revista a dosimetria de pena, que foi fixada muito acima do mínimo legal, pois, a seu ver, os critérios utilizados pelo juízo a quo fugiram ao costume deste Tribunal. Pugnou, assim, pela correta dosimetria de pena, pautando-se a mesma no mínimo legal. Com tais argumentos, requereu, in verbis: Preliminarmente, a anulação da condenação nos fatos de 2021 e 2024, diante da ausência de pretensão acusatória e da violação ao princípio acusatório; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mérito, a absolvição do apelante quanto a todos os fatos, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; Eventualmente, superada a tese acima arguida, na remota hipótese de manutenção da teratológica sentença condenatória de primeiro grau, pugna a defesa pela correta dosimetria de pena ao apelante, pautando a mesma no mínimo legal. Contrarrazões ao recurso de apelação da defesa O ilustre promotor de Justiça com atuação na 2ª AJME contra-arrazoou, no evento 138, as razões de apelação defensivas. Preliminarmente, disse que o recurso é próprio e tempestivo, interposto por parte interessada, cumprindo todos os requisitos legais para o seu completo conhecimento por este Tribunal de Justiça Militar, e, também, sem nulidades a pontuar, merece ser conhecido. No mérito, quanto ao fato ocorrido na Sala de Operações da Unidade, em 12 de agosto de 2024, disse que o conjunto probatório não se mostra robusto o suficiente para sustentar, com a segurança jurídica necessária, a prática do tipo penal em referência, postulando, assim, a absolvição do apelante com base no disposto no art. 439, "e", do CPPM. No que se refere ao fato ocorrido na cozinha, igualmente em 12 de agosto de 2024, asseverou que a ausência de elementos probatórios diretos, materiais ou testemunhais, aptos a comprovar especificamente a alegação de importunação sexual, aliada à não vocalização da vítima mostra-se insuficiente para comprovar o crime apurado. Assim, entende que o apelante também deve ser absolvido quanto ao fato ocorrido no dia em questão, com fulcro o no art. 439, “e”, CPPM. Já em relação ao fato ocorrido no vestiário, em maio de 2021, diante da ausência de prova segura e convincente da materialidade e da autoria, asseverou restar evidente a fragilidade da imputação, não se verificando elementos para a condenação do apelante quanto a esse episódio. No que diz respeito ao fato ocorrido na sala de musculação, em julho de 2021, concluiu pela insuficiência de prova da realização do crime por parte do apelante, o que reforça a necessidade de definição da absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Por fim, em relação ao fato ocorrido no alojamento, “em agosto de 2023, no Batalhão da Antônio Carlos, disse que, de acordo com os autos, a ofendida e a civil Juliana estavam no alojamento destinado aos funcionários da limpeza, momento em que o apelante entrou no alojamento e disse ‘É aqui que vocês ficam?’. Imediatamente a vítima chamou a colega para sair do alojamento, mas foram seguidas pelo apelante e, em determinado momento, ele apertou com as mãos as nádegas da vítima” (Inquérito Policial Militar, pág. 31 a 34). Nesse ponto, entende o ilustre promotor de justiça que, corroborando o narrado pela vítima está o depoimento da informante, Juliana Aparecida de Oliveira, a qual afirma ter presenciado o fato em questão. Por essa razão, pugna o Ministério Público pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, mantendo-se a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenação do apelante, apenas uma vez, como incurso no art. 215-A (importunação sexual) do CP c/c o art. 70, II, alínea "g", do CPM, em relação ao fato ocorrido em agosto de 2023, no alojamento, conforme exposto acima, por medida de justiça. O eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal, à época, na sua manifestação do evento 7, opinou pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso manejado pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt BM Robson Nascimento de Souza nas sanções do art. 215-A do CP (por quatro vezes), combinado com os arts. 70, inciso II, alínea “g”, e 80, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o 3º Sgt BM Robson Nascimento de Souza foi denunciado, perante o juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), pela suposta prática do delito de importunação sexual. Após regularmente processado, veio a ser condenado à pena total de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 215-A do Código Penal (CP) (importunação sexual), por 4 (quatro) vezes, combinado com os arts. 70, inciso II, alínea “g”, e 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), conforme a r. sentença constante do evento 118. Preliminarmente, a defesa sustenta a impossibilidade de condenação no âmbito do processo penal, com fundamento exclusivo em provas produzidas na fase investigativa, sob pena de flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas apenas as hipóteses de provas irrepetíveis. Aduz, ainda, que a douta magistrada de primeiro grau teria lastreado a condenação do apelante unicamente na palavra da suposta vítima e, ao distorcer por completo os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, proferiu sentença marcada por juízo de natureza estritamente pessoal. Após analisar com acuidade os argumentos defensivos, entendo que estes não merecem acolhimento. Da análise dos documentos e elementos probatórios carreados aos autos, sem incursão no mérito da demanda, verifica-se, com clareza, que a magistrada de primeiro grau lastreou o decreto condenatório em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a prova testemunhal colhida em juízo, inexistindo, portanto, falar-se em condenação fundada exclusivamente em elementos informativos oriundos da fase investigativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, dentro dos limites cognitivos próprios da análise preliminar, verifica-se que, no caso concreto, os indícios de autoria extraem-se de elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quanto no curso da instrução judicial. Ainda que tenham sido valorados atos oriundos da investigação, constata-se que a formação do convencimento judicial também se apoiou em provas produzidas em juízo, não se evidenciando, portanto, a alegada violação às garantias constitucionais do apelante. Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, percebe-se que o cerne da apelação defensiva reside na alegada insuficiência de provas para a condenação do 3º Sgt BM Robson Nascimento de Souza pelos supostos quatro atos de importunação sexual praticados contra a ofendida Aldezania Alves dos Santos Nogueira. A defesa sustenta que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, que haveria versões inconsistentes e que o apelante possui conduta ilibada. Após uma análise aprofundada e pormenorizada do conjunto probatório, cotejando a palavra da vítima com os demais elementos de convicção e o contexto fático, entendo que melhor sorte não socorre a defesa. Extrai-se dos autos que, no tocante ao primeiro fato, ocorrido em maio de 2021, nas dependências do vestiário masculino da Unidade, a ofendida relatou que, enquanto realizava a limpeza do alojamento masculino do 5º Pelotão de Venda Nova, o acusado adentrou no local e passou a trocar de roupa em sua presença, vindo, em seguida, a tentar segurá-la pela cintura, ao mesmo tempo em que lhe dirigiu palavras de cunho sexual, tais como: “esse rabão seu aí? Como é que eu faço pra subir nesse rabão?”. Posteriormente, a vítima narrou o episódio a uma amiga, a qual confirmou, em juízo, ter tomado conhecimento imediato dos fatos, corroborando a versão apresentada pela ofendida (evento 63, VÍDEO4). Segundo a vítima, ao ser tocada pelo apelante, ela ordenou-lhe, por mais de uma vez, que retirasse a mão de seu corpo. Acrescentou, ainda, que a situação lhe causou intensa angústia, por se tratar de experiência inédita em sua vida, razão pela qual procurou sua amiga (Juliana), para narrar os fatos, indagando, inclusive, se ela também já havia passado por situação semelhante. A amiga da vítima, senhora Juliana, ouvida em juízo na qualidade de informante, relatou que o apelante frequentemente proferia expressões de cunho sexual à ofendida, validando, assim, o depoimento da vítima. Acrescentou que, em várias ocasiões, a vítima lhe confidenciou que o militar, de fato, ultrapassava os limites em seu comportamento em relação a ela. No que tange ao segundo fato – ocorrido em julho de 2021, nas dependências da sala de musculação do Pelotão – poucos meses após o primeiro episódio –, a vítima Aldezania afirmou que, enquanto se encontrava sentada em uma cadeira, em momento de descanso, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apelante aproximou-se por trás e passou a agarrá-la, puxando-lhe os cabelos e tentando beijá-la à força. Segundo seu relato, de imediato, passou a gritar por socorro, proferindo expressões como “me solta, me solta, você está louco [...] você é doido, cara?!”. Acrescentou que o apelante, por sua vez, teria minimizado a gravidade da conduta, afirmando que “não tinha problema”. Em sequência, a vítima afirmou que saiu correndo pelo estacionamento, pedindo ajuda ao Sgt BM Medeiros, que se encontrava de sentinela. Contudo, quando questionada pelo referido sargento se estava tudo bem, respondeu afirmativamente, uma vez que o apelante a teria seguido, aparentemente com o intuito de contê-la. Ouvido em juízo, o 2º Sgt BM Medeiros (evento 70, VÍDEO4) declarou que trabalhava no Batalhão no dia em que ocorreu o episódio nas dependências da sala de musculação (julho de 2021). Relatou ter ouvido um grito alto da ofendida, o que lhe chamou a atenção, tendo observado que ela se encontrava visivelmente irritada com o acusado. Indagados acerca do que estava acontecendo, o apelante afirmou que a vítima se assustou sem motivo, enquanto a própria ofendida, mesmo nervosa e diante de reiteradas indagações, declarou que estava tudo bem. Acrescentou que chegou a advertir o acusado para que tivesse cautela com determinados tipos de brincadeiras, esclarecendo, contudo, que somente tomou conhecimento da suposta tentativa de beijo quando ouvido na fase do Inquérito Policial Militar. A meu sentir, a narrativa minuciosa do local e da dinâmica dos acontecimentos confere maior verossimilhança ao depoimento prestado pela vítima, o qual se manteve coeso e linear ao longo de toda a persecução penal, não se identificando contradições relevantes aptas a comprometer a sua credibilidade. Quanto ao terceiro fato, ocorrido em agosto de 2023, no Batalhão da Antônio Carlos, a vítima Aldezania relatou que estava no alojamento destinado aos funcionários da limpeza na companhia de Juliana Aparecida de Oliveira, quando o réu adentrou no recinto e proferiu a frase "é aqui que vocês ficam?!". Sentindo-se imediatamente ameaçada, Aldezania chamou Juliana para se retirarem do local. Contudo foram seguidas pelo réu e, em determinado momento dessa perseguição, o apelante agarrou e apertou com as mãos as nádegas da vítima. A prestadora de serviços, Juliana, embora inquirida na condição de informante após contradita defensiva, prestou um relato de alta relevância e credibilidade, conforme corretamente avaliado pela r. sentença. Ela ratificou o contexto da entrada do réu no alojamento e, crucialmente, confirmou que o apelante seguiu Aldezania e que, em determinado momento, "apertou com as mãos as nádegas da vítima" (Evento 10 - RELT, pág. 41 - evento 63, VÍDEO4). Este depoimento, vindo de uma pessoa que presenciou o fato, é um elemento distintivo que afasta qualquer dúvida razoável, solidificando a materialidade e a autoria do delito. A tentativa da defesa de desacreditar Juliana por alegadas contradições quanto à proximidade entre ela e a vítima não prospera, pois, como bem pontuado na sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 e nas contrarrazões ministeriais de primeiro grau, a avaliação da credibilidade da informante cabe ao Juízo, e a sua intenção de contribuir para a elucidação dos fatos de forma isenta foi reconhecida, fornecendo prova robusta e externa à palavra da vítima. Por fim, quanto aos fatos ocorridos em 12 de agosto de 2024, na Sala de Operações da Unidade do Pelotão de Venda Nova, a vítima afirmou que, ao solicitar a impressão de exames ao Cb BM Aquiles, o apelante, que se encontrava próximo dela, a agarrou pelos seios com força, apoiando-se nela. Ela pediu para ele soltá-la e tocou o ombro do Cb BM Aquiles pedindo ajuda, mas este continuou olhando para o computador, ignorando a situação. Após ser solta, ela se dirigiu a um SubTen BM, nervosa e abalada, externando a indignação com o ocorrido, sem, contudo, detalhar os fatos a ele. Em seguida, na cozinha, enquanto fazia café, o apelante a agarrou novamente por trás, da mesma forma. Ela gritou "demônio, me solta!", e ele a chamou de escandalosa, bem como disse que ela não precisava gritar. Ato contínuo, a vítima, disse sentir “nojo” do militar. A vítima detalhou o sofrimento e o medo de que seu marido, com quem é casada há 31 (trinta e um) anos, descobrisse, e como sua vida se tornou um "inferno" após o ocorrido. Ela também pediu para ser desligada do batalhão. O Cb BM Aquiles Santana Vital, embora não tenha presenciado o contato físico em si, confirmou a alteração do comportamento da vítima imediatamente após a interação com o apelante. A oitiva do Cb BM Aquiles (Evento 10 - RELT, pág. 21) e do Sub Ten BM Valadares (Evento 10 - RELT, pág. 19), que relataram ter ouvido gritos e a reação de Aldezania, conferem legitimidade à palavra da vítima para este evento. A alegação defensiva de que as testemunhas apenas ouviram gritos não invalida a prova da materialidade e da autoria do ato criminoso, que, por sua própria natureza, ocorre de forma velada, sendo que a reação da vítima é o elemento que, muitas vezes, o torna público. Conforme destacou a magistrada sentenciante, a “reação imediata da vítima, sua expressão de nervosismo e o desabafo espontâneo a militares da corporação, apesar de seu medo inicial de denunciar, reforçam a veracidade de seu relato. A recusa inicial da vítima em formalizar a denúncia, por medo das repercussões familiares e profissionais, é um fator comum e compreensível em casos como este, e não diminui a credibilidade de suas alegações.” A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Evento 7), de forma acertada, asseverou que, "em um caso como o que ora se analisa, condicionar eventual condenação à existência de testemunhas no local dos fatos é o mesmo que tapar os olhos propositalmente para a ocorrência do grave crime de importunação sexual cometido nas dependências de um Batalhão dos Bombeiros Militares, já que obviamente o acusado, na condição de sargento dos BMMG, não seria ingênuo a ponto de praticar um delito tão reprovável como este na presença de outras pessoas, o que, sem dúvida, colocaria em risco os seus prestígio e posto dentro da Corporação." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desse modo, o conjunto probatório, composto pela palavra firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos da informante Juliana Aparecida de Oliveira e das testemunhas indiretas (Cb BM Aquiles Santana Vital, Sub Ten BM Valadares), que presenciaram as reações da ofendida ou fatos periféricos, bem como pelo contexto fático de reiteradas investidas do apelante em ambiente de trabalho hierarquizado, é mais do que suficiente para sustentar a condenação do apelante por todos os quatro fatos de importunação sexual. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. NULIDADES AFASTADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 8º DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356 DO STF. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois, em sua maioria, são praticados às escondidas, não podendo ser desconsiderada, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, em que a declaração da vítima foi confirmada pelas demais provas testemunhais. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.083.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024 - destaca-se) A alegação defensiva de que o apelante ostenta um Extrato de Registro Funcional exemplar e possui bons antecedentes criminais não tem o condão de afastar a autoria e a materialidade delitiva comprovadas no caso concreto para os quatro fatos. A conduta ilibada pregressa, ainda que digna de reconhecimento em outros contextos, não concede ao indivíduo um "salvo-conduto" para a prática de crimes. Os fatos delitivos foram demonstrados de forma cabal e coerente, independentemente do histórico funcional anterior do réu. O fato de ele ser primário e possuir bons antecedentes pode ser considerado na dosimetria da pena como circunstância judicial favorável ou neutra, mas não serve como escudo absoluto contra a condenação do militar. De outro vértice, a defesa tentou fragilizar a narrativa da vítima ao sustentar que esta possuiria personalidade extrovertida, brincalhona e escandalosa. Todavia, tais traços pessoais, por si sós, não são suficientes para comprometer sua credibilidade. Ao revés, os relatos prestados pela ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelaram-se lineares, consistentes e isentos de contradições substanciais, circunstância que reforça a sua confiabilidade como meio de prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ademais, coaduno com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao afirmar que o fato de a vítima possuir comportamento expansivo não autoriza o agente a extrapolar os limites do respeito e do decoro exigidos no convívio social, tampouco serve de justificativa para relativizar a gravidade da violência narrada. Ressalte-se, ainda, o comportamento da vítima em audiência (Evento 63, VÍDEO 3). Durante seu depoimento, a ofendida chorou de forma incontida em diversos momentos, especialmente ao relatar a sensação de ter sido ignorada, vulnerabilizada em seu ambiente de trabalho, e de se sentir invisível diante dos abusos sofridos, externando profundo sofrimento psíquico e constrangimento. Além disso, a defesa tentou argumentar a existência de "familiaridade e tratamento amistoso" entre a vítima e o apelante. Tal argumento, contudo, é falacioso e não se sustenta diante do conjunto probatório. Não há "familiaridade" que justifique ou legitime o toque físico indesejado e os atos libidinosos que importunaram a vítima. O que se observa é uma persistente e reprovável conduta de assédio por parte do apelante, que se sentia à vontade para praticar tais atos em razão de sua posição hierárquica e do ambiente de trabalho. Desse modo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual), por quatro vezes, uma vez que o dolo e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovados nos autos. A defesa também pleiteou o decote da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, que determina o aumento da pena quando o agente comete o crime "em serviço, ou por ocasião deste, ou com abuso de poder ou violação de dever inerente a ofício, serviço ou função". A incidência desta agravante no presente caso, para todos os quatro fatos, é inquestionável e imperativa. O apelante, na condição de militar do Corpo de Bombeiros Militar, valeu-se exatamente de seu posto e da sua posição de superioridade hierárquica e funcional, ainda que indireta, perante a vítima, que era uma funcionária civil de serviços gerais do Batalhão. Não prospera, de modo algum, a alegação defensiva de que a agravante não seria aplicável pelo fato de a vítima ser civil. O dispositivo do CPM que se refere expressamente ao "abuso de poder ou violação de dever inerente a ofício, serviço ou função", o que claramente ocorreu quando o militar cometeu o crime contra uma pessoa que se encontrava em situação de subordinação ou dependência funcional indireta no ambiente de trabalho. Por fim, no que concerne ao pedido da defesa de redimensionamento da pena, entendo que o quantum aplicado ao apelante foi proporcional aos fatos narrados, bem como foram observados os regramentos e os parâmetros utilizados pelas cortes superiores. Assim, entendo que a pena deve ser mantida em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator